Tribunal: TRF3
Processo: 5008536-48.2022.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
485/575)

5008536-48.2022.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008536-48.2022.4.03.6102

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: POSTO ANHANGUERA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO GREVE - SP211900-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRAO PRETO, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 192/2022. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS DOS COMBUSTÍVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DO DIREITO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O comércio de combustíveis para veículos automotores submete-se ao regime de tributação monofásico. Apenas as refinarias são contribuintes do PIS e da COFINS, sendo que as distribuidoras e comerciantes varejistas estão sujeitas a alíquotas zero.

2. A ADI no 7.181/DF teve sua liminar referendada em 21/06/2022 e o seu escopo era a declaração de inconstitucionalidade da MP no 1.118/22, no ponto em que retirou dos consumidores finais de combustíveis o direito de se creditarem nas operações com isenção fiscal. Inaplicabilidade ao caso concreto.

3. Para a Suprema Corte, o creditamento ora discutido possui caráter infraconstitucional.

4. A interpretação da matéria, por orientação do próprio Supremo Tribunal Federal, em última instância, deve ser dada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, por sua vez, rechaçou a possibilidade de creditamento em sede de regime monofásico ao julgar o Tema Repetitivo no 1.093.

5. Diante do arcabouço jurídico que regula a questão, não se pode considerar que a Lei Complementar no 192/22 criou a possibilidade de constituição de créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de combustíveis para revenda ao garantir às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados (art. 9o, caput, da LC 192/22).

6. A questão é semelhante à discutida no Tema no 1.093/STJ, em que se alegou que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 teria revogado o art. 3o, I, "b", da Lei n. 10.637/2002 e art. 3o, I, "b", da Lei n. 10.833/2003.

7. A interpretação do texto original do art. 9o da LC 192/22 deve ser no sentido de que a norma garantiu a manutenção dos créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à tributação plurifásica, mas não autorizou a constituição de créditos de bens sujeitos à tributação monofásica.

8. Precedentes do C. STJ e desta E. Sexta Turma.

9. Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008536-48.2022.4.03.6102

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: POSTO ANHANGUERA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO GREVE - SP211900-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRAO PRETO, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Posto Anhanguera Ltda, em sede de mandado de segurança impetrado em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP, no qual requer a declaração do direito líquido e certo de tomar créditos de PIS e da COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis (diesel) desde 11 de março de 2022 até 90 (noventa) dias após a promulgação da Lei Complementar 194/2022, conforme inteligência da decisão do Supremo Tribunal Federal – ADI 7181/DF ou, ao menos, desde março de 2022 até 23 de junho de 2022, data da publicação da Lei Complementar 194/2022. Subsidiariamente, requer a concessão da segurança para fins de reconhecer, de forma incidental, a inconstitucionalidade e ilegalidade da revogação parcial do trecho final do caput do art. 9o da LC no 192/22 pela MP no 1.118/22 mantendo o direito ao creditamento referentes à aquisição de combustível óleo diesel criado pela LC no 192/22 até 31/12/2022. Ainda subsidiariamente, requer p afastamento da revogação imediata, pelo art. 10 da LC no 194/2022, do benefício fiscal criado pelo caput e §2o do art. 9o da LC no 192/2022, garantindo o direito líquido e certo do Impetrante em permanecer se creditando do PIS e da COFINS sobre os combustíveis a que se refere a LC no 192/2022 até 22 de setembro de 2022, sob pena de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, posto que a revogação do benefício pela LC no 194/2022 se deu em 23/06/2022.

A sentença denegou a segurança (Id 341152146).

Apela a impetrante requerendo a reforma da sentença, pois entende que o crédito em benefício das empresas revendedoras é uma opção adotada pelo legislador tributário na redação original do artigo 9o da Lei Complementar no 192/2022, não cabendo elasticidade interpretativa para afastar e negar, ao Impetrante, o direito ao crédito presumido concedido pela inovação legislativa. Sustenta que as alterações posteriores à promulgação da Lei Complementar no 192/2022 apenas reafirmam a intenção original do legislador tributário de conceder o crédito presumido para toda a cadeia de transferência dos produtos até o seu Consumidor final, e uma supressão desse crédito caracteriza-se em majoração da carga tributária, fato que deve respeitar o princípio nonagesimal para início da sua vigência.

Alega, ainda, ser notória a violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. Como dito, a Medida Provisória n.o 1.118/22 promove a revogação do dispositivo da lei complementar de forma tal que impede, imediatamente (a partir da publicação da respectiva medida em 18/05/2022), ao adquirente final dos combustíveis mencionados no dispositivo a manutenção dos créditos do PIS/PASEP e da COFINS na sua aquisição, mantendo esse direito à Apelante.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de mandado de segurança no qual a impetrante requer, em suma, o direito de tomar créditos de PIS/COFINS sobre os combustíveis adquiridos, nos moldes do art. 9o da LC no 192/2022.

Conforme se observa da petição inicial, a Impetrante exerce o comércio de revenda varejista de combustíveis para veículos automotores, sujeita ao recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS no regime não cumulativo, conforme artigo 3o, inciso I e §1o, inciso I, das Lei Federais no 10.637/2002 e 10.833/2003, razão pela qual apura os créditos desses tributos para que sejam descontados das correspondentes obrigações tributárias.

Esclareça-se que, dentre as mercadorias adquiridas, encontram-se algumas sujeitas ao regime concentrado de recolhimento da Contribuição ao PIS e da COFINS, em que o pagamento do tributo devido por toda a cadeia produtiva é recolhido de forma antecipada e agravada, na operação inicial realizada pelo fornecedor ou importador, leia-se, regime monofásico.

Diante desse cenário, sustenta que o direito vindicado já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 7.181/DF.

Pois bem.

A Lei Complementar no 192/2022, no que interessa, assim dispôs sobre a alíquota zero:

Art. 9o As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II, III e IV do caput do art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e os arts. 3o e 4o da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) ate 31 de dezembro de 2022, garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.

Parágrafo único. As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação) incidentes na importação de óleo diesel e suas correntes, de biodiesel e de gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, e de querosene de aviação de que tratam o § 8o do art. 8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e o art. 7o da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) no prazo estabelecido no caput deste artigo.

Em 17/05/2022, a Medida Provisória no 1.118/22 conferiu nova redação ao artigo 9o supra, nos seguintes termos:

Art. 9o As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II a IV do caput do art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e os art. 3o e art. 4o da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a zero até 31 de dezembro de 2022. (Redação dada pela Medida Provisória no 1.118, de 2022) Vigência encerrada

§ 1o As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - Cofins-Importação incidentes na importação de óleo diesel e suas correntes, de biodiesel e de gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, e de querosene de aviação de que tratam o § 8o do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, e o art. 7o da Lei no 11.116, de 2005, ficam reduzidas a zero no prazo estabelecido no caput. (Incluído pela Medida Provisória no 1.118, de 2022) Vigência encerrada

§ 2o Aplica-se às pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras dos produtos de que trata o caput o disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004. (Incluído pela Medida Provisória no 1.118, de 2022)Vigência encerrada

Em face da alteração promovida pela Medida Provisória no 1.118/22, a Confederação Nacional do Transporte ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.181/DF, na qual foi deferida, em parte, medida liminar para determinar que a medida provisória somente produzisse efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação.

A medida liminar foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em acórdão assim ementado:

EMENTA Referendo em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Direito tributário. PIS/Pasep e COFINS. Medida Provisória no 1.118/22. Revogação da possibilidade de as pessoas jurídicas adquirentes finais dos produtos a que se refere o caput do art. 9o da LC no 192/22 manterem os créditos vinculados. Majoração indireta da carga tributária. Necessidade de observância da anterioridade nonagesimal. Medida cautelar referendada. Eficácia retroativa. 1. O art. 9o da LC no 192/22 estabeleceu a alíquota zero de PIS/Pasep e de COFINS de que tratam determinados dispositivos legais (contribuições devidas por produtores, importadores ou fabricantes relativamente a óleo diesel e suas correntes; gás liquefeito de petróleo – GLP, derivado de petróleo e de gás natural; querosene de aviação; e biodiesel), até 31/12/22, e garantiu às pessoas jurídicas da cadeia, inclusive o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. 2. A Medida Provisória no 1.118/22, por seu turno, revogou a possibilidade de as pessoas jurídicas adquirentes finais dos produtos a que se refere o caput do citado art. 9o manterem os créditos vinculados, ensejando, assim, majoração indireta da carga tributária das referidas contribuições. Ocorre que essa revogação se operou sem a observância da anterioridade nonagesimal, violando, desse modo, o art. 195, § 6o, do texto constitucional. 3. Medida cautelar referendada, esclarecendo-se que tem eficácia retroativa, nos termos da parte final do § 1o do art. 11 da Lei no 9.868/99, a determinação de que a Medida Provisória no 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação.

(ADI 7181 MC-Ref, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 08-08-2022 PUBLIC 09-08-2022)

Após, editou-se a Lei Complementar no 194/22, a qual alterou o artigo 9o da Lei Complementar no 192/22, in verbis:

Art. 10. A Lei Complementar no 192, de 11 de março de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 9o .....................................................................................................

...................................................................................................................

§ 2o Aplicam-se às pessoas jurídicas atuantes na cadeia econômica dos produtos de que trata o caput deste artigo:

I - em relação à aquisição de tais produtos, as vedações estabelecidas na alínea b do inciso I do art. 3o e no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na alínea b do inciso I do art. 3o e no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e

II - em relação aos créditos de que tratam o art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, distintos do crédito referido no inciso I deste parágrafo, a autorização estabelecida pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.

§ 3o De 11 de março de 2022 até o prazo estabelecido no caput, a pessoa jurídica que adquirir os produtos de que trata o caput deste artigo para utilização como insumo, nos termos do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, fará jus a créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação à aquisição no mercado interno ou importação de tais produtos em cada período de apuração.

§ 4o O valor dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata o § 3o deste artigo em relação a cada metro cúbico ou tonelada de produto adquirido no mercado interno ou importado corresponderá aos valores obtidos pela multiplicação das alíquotas das referidas contribuições estabelecidas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o preço de aquisição dos combustíveis.

§ 5o Os créditos presumidos instituídos no § 3o deste artigo:

I - sujeitar-se-ão às hipóteses de vinculação mediante apropriação ou rateio e de estorno previstas na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para os créditos de que tratam o art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, especialmente aquelas estabelecidas no § 8o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 8o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 3o do art. 6o, combinado com o inciso III do caput do art. 15 dessa mesma Lei;

II - somente poderão ser utilizados para desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, exceto se vinculados a receitas de exportação ou na hipótese prevista no art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005.

§ 6o Durante o prazo estabelecido no caput, fica suspenso o pagamento das contribuições de que tratam o caput e o § 1o deste artigo incidentes nas aquisições no mercado interno e nas importações de petróleo efetuadas por refinarias para a produção de combustíveis.

§ 7o (VETADO). (Promulgação partes vetadas)

§ 7o Aplica-se o disposto no § 6o deste artigo aos insumos naftas, com Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM/SH 2710.12.49, outras misturas (aromáticos), NCM/SH 2707.99.90, óleo de petróleo parcialmente refinado, NCM 2710.19.99, outros óleos brutos de petróleo ou minerais (condensados), NCM 2709.00.10, e N-Metilanilina, NCM/SH 2921.42.90.

§ 8o A suspensão de pagamento de que tratam os §§ 6o e 7o deste artigo converte-se em alíquota 0 (zero) após a utilização exigida pelos referidos dispositivos, aplicando-se à pessoa jurídica que adquire o produto com suspensão o disposto no art. 22 da Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009.

§ 9o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto nos §§ 6o, 7o e 8o deste artigo, podendo, inclusive, exigir que o adquirente preste declaração ao fornecedor de petróleo para informar a parcela da aquisição que será utilizada para a produção dos combustíveis referidos nos §§ 6o e 7o deste artigo.” (NR)

No plano constitucional, o art. 195, § 12, da Constituição Federal determina que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes sobre a receita ou faturamento (PIS e COFINS), serão não-cumulativas.

Por sua vez, as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 dispõem, respectivamente, sobre a não-cumulatividade do PIS e da COFINS e o desconto de créditos em seu art. 3o, I.

Confira-se:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:

I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:

a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e

b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;

In casu, não se pode desconsiderar que a ADI no 7.181/DF teve sua liminar referendada em 21/06/2022 e o seu escopo era a declaração de inconstitucionalidade da MP no 1.118/22, no ponto em que retirou dos consumidores finais de combustíveis o direito de se creditarem nas operações com isenção fiscal.

Ocorre que a ADI no 7.181/DF foi extinta sem resolução do mérito. Ademais, por não se tratar de consumidor final, a decisão proferida não aproveitaria a Apelante.

Nesse sentido (g.n.):

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. PIS/COFINS. ART. 195, §12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓLEO DIESEL E CORRENTES. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADI 7181. PREJUDICADA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, a impetrante é pessoa jurídica do comércio varejista de óleo diesel submetida ao regime de não cumulatividade, conforme o art. 3o da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, cujo inciso I, “b”, vedou o creditamento do PIS/COFINS na revenda de combustíveis, amparado no art. 195, § 12, da CF. 2. O art. 9o, caput, da Lei Complementar n. 192, de 2022, reduziu a zero (até 31 de dezembro de 2022) a alíquota do PIS e da COFINS devidos por produtores, fabricantes e importadores dos combustíveis que menciona, não alcançando os comerciantes varejistas, que mesmo antes já eram beneficiados com a alíquota zero, bem como não autorizou a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre bens sujeitos à tributação monofásica, mas apenas permitiu, aos produtores, fabricantes e importadores, a manutenção (desobrigação de estorno) de créditos que já haviam sido constituídos quanto a bens sujeitos à tributação plurifásica. 3. Sendo incontroverso que a atividade de comercialização de combustíveis já se beneficiava da alíquota zero do PIS e da COFINS no tocante à revenda, as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 192/22 em nada afetaram a sistemática da apuração em relação às empresas revendedoras de combustíveis, pois já eram submetidas ao regime monofásico de tributação, não havendo qualquer crédito a ser aproveitado em razão da ampliação da alíquota zero do PIS/COFINS aos produtores/fabricantes e importadores. Estes são os únicos beneficiários que possuíam créditos dos tributos recolhidos anteriormente à extensão do benefício fiscal, a serem mantidos até 31/12/2022. 4. No regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há o direito ao creditamento pela aquisição de mercadoria para a revenda sujeita a receitas não tributadas, como, no caso, em que a alíquota é zero. 5. Relativamente à Medida Cautelar deferida na ADI n. 7181 (Min. DIAS TOFFOLI), posteriormente referendada pelo Plenário do STF, mostra-se prejudicada, em razão da extinção da ADI sem resolução do mérito (a MP teve seu prazo de vigência encerrado em 27/9/22). 6. De todo modo, essa decisão era inaplicável ao caso dos autos, porque dizia respeito ao direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS, enquanto nestes autos a controvérsia refere-se ao direito da impetrante, comerciante varejista de combustíveis, à constituição de créditos na aquisição do óleo diesel para revenda. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1542781 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-06-2025 PUBLIC 24-06-2025)

Sem prejuízo, decisões recentes da Suprema Corte demonstram que o creditamento ora discutido possui caráter infraconstitucional.

Nesse sentido:

Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. Creditamento. LC no 192/2022 e no 194/2022. Leis no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002. Controvérsia resolvida com base na legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 1488310 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-06-2024 PUBLIC 21-06-2024)

Na mesma esteira são as seguintes decisões monocráticas: RE 1.496.301/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgamento em 13.11.2024, publicado em 19.11.2024; RE 1.479.993/CE, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, julgamento em 05.03.2024, publicado em 06.03.2024; RE 1.457.615, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgamento em 18.04.2024, publicado em 23.04.2024; RE 1.488.310; RE 1.479.312, Rel. Min. FLÁVIO DINO, julgamento em 13.03.2024, publicado em 18.03.2024.

Nesse passo, a interpretação da matéria, por orientação do próprio Supremo Tribunal Federal, em última instância, deve ser dada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, por sua vez, rechaçou a possibilidade de creditamento em sede de regime monofásico ao julgar o Tema Repetitivo no 1.093. Na oportunidade, analisou-se a seguinte questão: a) se benefício instituído no art. 17 da Lei 11.033/2004, somente se aplica às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado REPORTO; b) se o art. 17 da Lei 11.033/2004, permite o cálculo de créditos dentro da sistemática da incidência monofásica do PIS e da COFINS; e c) se a incidência monofásica do PIS e da COFINS se compatibiliza com a técnica do creditamento.

Firmou-se, em consequência, as seguintes teses:

1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).

2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado REPORTO.

3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.

4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podemlhe gerar créditos.

5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica.

Diante do arcabouço jurídico que regula a questão, não se pode considerar que a Lei Complementar no 192/22 criou a possibilidade de constituição de créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de combustíveis para revenda ao garantir às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados (art. 9o, caput, da LC 192/22).

A questão é semelhante à discutida no Tema no 1.093/STJ, acima reproduzido, onde se alegou que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 teria revogado o art. 3o, I, "b", da Lei n. 10.637/2002 e art. 3o, I, "b", da Lei n. 10.833/2003. Defendeu o contribuinte, na ocasião, que o fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do recolhimento - à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo recolhimento do tributo a uma alíquota maior - não é óbice para que os demais contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas e que a alíquota zero não se trata de uma incidência única, mas de incidência plúrima com alíquota positiva e elevada na primeira fase e alíquota zerada nas fases subsequentes. Sustenta a compatibilidade dos regimes de tributação monofásica e não cumulativo.

Sendo assim, a interpretação do texto original do art. 9o da LC 192/22 deve ser no sentido de que a norma garantiu a manutenção dos créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à tributação plurifásica, mas não autorizou a constituição de créditos de bens sujeitos à tributação monofásica.

Corrobora o raciocínio acima a exposição de motivos da Medida Provisória no 1.118/22 que suprimiu a parte final do art. 9o da Lei no 192/22. Confira-se (g.n.):

(...)

2. Inicialmente, deve-se assinalar que Medida Provisória é instrumento hábil para modificar Lei Complementar naquilo em que materialmente tem status de lei ordinária. É o caso de dispositivos que delineiam aspectos de alíquotas e créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, conforme tratado no art. 9o da Lei Complementar no 192, de 2022.

3. Esses créditos, no caso da comercialização de combustíveis, seriam decorrentes, por exemplo, dos aluguéis de prédios ou da energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica comercializadora.

4. A supressão da referência à manutenção desses créditos não afeta esse direito do contribuinte, visto que a matéria já está integralmente tratada no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, o qual determina que: “As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”.

5. Ao contrário, a manutenção da atual redação do art. 9o poderá trazer insegurança jurídica a sua aplicação e levar à judicialização da questão do creditamento, baseado na interpretação de que o adquirente final do combustível, mesmo com as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins reduzidas a zero, poderia tomar crédito dessa aquisição. Esta hipótese não tem sentido, pois aquisições de produtos vendidos com alíquotas zero das contribuições não ensejam direito a créditos.

6. Dessa forma, com a nova redação proposta para o art. 9o da Lei Complementar no 192, de 2022, fica afastada a possibilidade de litígios sem afetar o direito do contribuinte de manutenção dos créditos que lhe são de direito, cuja garantia já se encontra no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.

Trago à baila, por fim, entendimento do C. STJ, bem como desta E. Sexta Turma:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VENDA DE COMBUSTÍVEIS. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Posto Bandeira Branca Comercio de Combustíveis Eireli contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em Fortaleza objetivando o creditamento do PIS e da COFINS sobre óleo diesel e suas correntes, nos termos do art. 9.o da Lei Complementar n.o 192/2022.

II - Na sentença, concedeu-se parcialmente a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para conceder a segurança. Esta Corte deu provimento ao recurso especial.

III - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça assentou que, apesar de a norma contida no art. 17 da Lei n. 11.033/2004 não possuir aplicação restrita ao REPORTO (Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária), as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS em regime especial de tributação monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do alienante por estarem fora do regime de incidência não cumulativo, conforme os arts. 2o e 3o das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.

IV - O referido entendimento, acerca da incompatibilidade da técnica do creditamento com a incidência monofásica da contribuição ao PIS e da COFINS, foi recentemente confirmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do EDv nos EAREsp n. 1.109.354/SP, sob relatoria do Ministro Gurgel de Faria.

In verbis: (EDv nos EAREsp 1109354/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe 3/5/2021 e AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.721.710/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.167.515/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – PIS – COFINS – REGIME NÃO CUMULATIVO – REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL – TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA – ALTERAÇÕES DA LC 192/22, MP 1.188/22, LC 194/22.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso contra r. sentença que concedeu em parte a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Viabilidade do creditamento, pelos distribuidores e revendedores de combustível, do PIS/COFINS sobre a aquisição de combustíveis na forma da LC no. 192/2022, durante o período da anterioridade nonagesimal aplicável à revogação de tal possibilidade pela MP no. 1.118/2022.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. A não-cumulatividade das contribuições sociais é distinta da não-cumulatividade aplicada aos impostos. A não-cumulatividade das contribuições sociais é definida pela lei. Precedente vinculante em caso análogo: Tema 179-STF.

4. Especificamente no que diz respeito ao comerciante varejista de combustível para veículos automotores, aplica-se o regime monofásico de tributação conforme Lei Federal no. 10.147/00. E, tratando-se de distribuidor e comerciante varejista, a alíquota é reduzida a zero. Nesse quadro, o creditamento é vedado pela literalidade dos artigos 3o, § 2o, inciso II, das Leis Federais no. 10.637/02 e 10.833/03. Precedente vinculante análogo: Tema 1.093-STJ.

5. As alterações do artigo 9o da LC no. 192/22 se inserem dentro desse contexto normativo existente, o qual admite a redução de alíquotas bem como a compensação dentro da cadeia produtiva, desde que a incidência seja não-cumulativa. A incidência monofásica não admite tal creditamento, de sorte que a pretensão do contribuinte é improcedente. Precedentes das Cortes Regionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Apelação da impetrante desprovida.

7. Tese de julgamento: inviabilidade do creditamento de PIS e COFINS pelos revendedores de combustível com fundamento no artigo 9o da LC no. 192/22.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 195, § 12; Lei 10.147/00; art. 3o, § 2o, inciso II, Lei 10.637/02; art. 3o, § 2o, inciso II, Lei 10.833/03; art. 9o, LC 192/02; MP 1.118/22.

Jurisprudência relevante citada: Tema 179-STF; Tema 1.093-STJ; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5000122-15.2023.4.03.6106, j. 18/11/2024, Intimação via sistema DATA: 21/11/2024, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5011052-95.2023.4.03.6105, j. 07/12/2024, Intimação via sistema DATA: 10/12/2024, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA; TRF-4, 2a Turma, AC 5025887-11.2022.4.04.7200, juntado aos autos em 25/08/2023, Rel. Des. Fed. EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA; TRF-4, 2a Turma, 5019826-22.2022.4.04.7108, juntado aos autos em 13/03/2024, Rel. Des. Fed. MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013163-33.2024.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 18/08/2025, Intimação via sistema DATA: 27/08/2025)

Portanto, não vislumbro o direito alegado pela Apelante, impondo-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 192/2022. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS DOS COMBUSTÍVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DO DIREITO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O comércio de combustíveis para veículos automotores submete-se ao regime de tributação monofásico. Apenas as refinarias são contribuintes do PIS e da COFINS, sendo que as distribuidoras e comerciantes varejistas estão sujeitas a alíquotas zero.

2. A ADI no 7.181/DF teve sua liminar referendada em 21/06/2022 e o seu escopo era a declaração de inconstitucionalidade da MP no 1.118/22, no ponto em que retirou dos consumidores finais de combustíveis o direito de se creditarem nas operações com isenção fiscal. Inaplicabilidade ao caso concreto.

3. Para a Suprema Corte, o creditamento ora discutido possui caráter infraconstitucional.

4. A interpretação da matéria, por orientação do próprio Supremo Tribunal Federal, em última instância, deve ser dada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, por sua vez, rechaçou a possibilidade de creditamento em sede de regime monofásico ao julgar o Tema Repetitivo no 1.093.

5. Diante do arcabouço jurídico que regula a questão, não se pode considerar que a Lei Complementar no 192/22 criou a possibilidade de constituição de créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de combustíveis para revenda ao garantir às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados (art. 9o, caput, da LC 192/22).

6. A questão é semelhante à discutida no Tema no 1.093/STJ, em que se alegou que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 teria revogado o art. 3o, I, "b", da Lei n. 10.637/2002 e art. 3o, I, "b", da Lei n. 10.833/2003.

7. A interpretação do texto original do art. 9o da LC 192/22 deve ser no sentido de que a norma garantiu a manutenção dos créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à tributação plurifásica, mas não autorizou a constituição de créditos de bens sujeitos à tributação monofásica.

8. Precedentes do C. STJ e desta E. Sexta Turma.

9. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão